Tribunal: TJDFT
Processo: 0728136-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. CONTESTAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. JUNTADA. RESTRIÇÃO. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.321.052/MG, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. A imposição de proibição da remoção do veículo do Distrito Federal, condicionando a sua venda à prévia autorização judicial, revela-se contraditória frente à expressão previsão contida no Decreto-Lei no 911/69. Não efetuada a purga da mora e consolidada a propriedade, não é possível impor restrição ao direito de propriedade do agravante no sentido de obstar a venda do bem, violando não só o artigo 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, como também o artigo 1.228, do Código Civil, mormente se há no referido Decreto-Lei regulamentação específica para o caso de julgamento de improcedência da ação, como se observa dos parágrafos 6o e 7o do artigo 3o.